Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-28.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001585-28.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOEL TOZETE - CPF: 483.529.421-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – READEQUAÇÃO DA PENA MULTA – ADMISSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (HC no 532.902/PE).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Joel Tozete, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1001585-28.2021.8.11.0010, em que o condenou no incurso do art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto e, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses, ou, caso não seja habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação. (Id. 129903828)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da sentença para reduzir a majoração da pena-base decorrente do reconhecimento de maus antecedentes, assim, aplicando fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância reconhecida, e, também, reduzir a pena de multa, por entender ser desproporcional. (Id. 129903839)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 129903842)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 131319180)

“
Apelação criminal
. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Apelo defensivo.1. Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa da proporcionalidade da pena. 2. Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade.
Parecer pelo improvimento do recurso
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Joel Tozete, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1001585-28.2021.8.11.0010.

Vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“
Fato 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 14h46min, na Avenida Pajé, n° 684, Bairro Vila Martins, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOEL TOZETE conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o conteúdo do teste de etilômetro de ID. 54972276.

Fato 2:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior o denunciado JOEL TOZETE dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência, a Guarnição da Polícia Militar recebeu, via 190, informação de que 3 (três) indivíduos em visível estado de embriaguez saíram do Fórum da Comarca de Jaciara com destino à cidade de São Pedro da Cipa/MT, em um veículo Uno, marca Fiat, placa NPK-6116.

Ato contínuo, os Policiais Militares montaram um bloqueio na Avenida Pajé, sendo que, poucos instantes depois, o automóvel indicado na denúncia passou com destino a São Pedro da Cipa.

Na sequência, a equipe de polícia fez a abordagem do veículo conduzido pelo denunciado JOEL TOZETE, momento em que constatou que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O infrator submeteu-se ao exame de alcoolemia - Teste Etilômetro, sendo constatado que apresentava concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 0,43 miligramas/litro de ar expedido dos pulmões (ar alveolar).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia JOEL TOZETE, acima qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei Federal no 9.503/97, em concurso material. [...]” (Id. 129905245)

Extrai-se, que o apelante foi condenado nos moldes do art. 306, caput, da lei 9.503/97, com pena total em 10 (dez) meses e 24 (vinte de quatro) dias de detenção e, além, do pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, por estar conduzindo veículo automotor (Uno, marca Fiat, placa NPK-6116) em estado de embriaguez, no município de Jaciara/MT.

No dia dos fatos, os policiais receberam uma denúncia através do 190, que havia 03 indivíduos saindo do Fórum de Jaciara/MT e saíram conduzindo um veículo automotor, aparentemente embriagados, em sentido para São Pedro da Cipa/MT, e, de prontidão, montaram bloqueio estratégico, onde conseguiram fazer a abordagem o apelante, e, através do teste etilômetro, constataram o índice de embriaguez, acima do permitido em lei, assim, prendendo-o em flagrante delito.

A materialidade e autoria delitiva, não foram objetos do presente recurso, pois, resta demonstrado nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 129905239 – p. 01), depoimento dos policiais (Id. 129905239 – p.11/13), tanto na fase inquisitorial e quanto em juízo, e, inclusive, pela confissão do apelante (relatório de mídia – Id. 129903817).

A defesa inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso, pois, entende que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena, no que tange ao aumento dado nas circunstâncias judiciais, devendo ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância reconhecida, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Desse mesmo modo, entende que a pena de multa imposta também merece reparo, pois, alega que o juízo arbitrou de forma desproporcional quanto à pena privativa de liberdade, devendo observar o critério trifásico da dosimetria da pena.

Desse modo, para melhor análise ao caso, vejamos o que consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
Decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de JOEL TOZETE, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados na peça vestibular.

Não havendo preliminares a ser analisada, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, teste do etilômetro, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado JOEL TOZETE relatou “(...) que tomou dois copos de vinho só e foi na hora do almoço; que tinha ido no fórum e veio tranquilo; que olhou pelo retrovisor e viu eles dando sinal e encostou de boa; que não tem CNH; que fez o exame de bafômetro e acha que deu acima do limite; que é a precisão que faz o depoente dirigir sem CNH; (...)”.

A testemunha LEONÉZIO PEREIRA GOMES disse em Juízo “(...) que estavam de serviço e receberam um telefone anônimo informando que no fórum de Jaciara havia três indivíduos embriagados e que os mesmos teriam saído do fórum em um veículo Uno no sentido Juscimeira; que montaram o bloqueio policial na Avenida Pajé próximo a honda; que após posicionarem, o veículo passou na frente dos mesmos; que o abordaram e verificaram que o condutor do veículo não apresentava CNH e apresentava sintomas de embriaguez; que ele foi submetido a exame de alcoolemia e apontou quantidade acima do permitido por lei; que colocaram que ele estava gerando perigo de dano pelo fato de estar embriagado; que tinha bastante pessoas na avenida; que ele não promoveu direção perigosa não; que só colocaram perigo de dano pelo fato de ele estar embriagado; (...)”.

Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 306, cabeça, da Lei Federal no 9.503/97, ante a prova da materialidade e da autoria do crime, que na ausência de causas que os excluam ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

Nota-se, que com relação ao crime descrito no artigo 309, cabeça, da Lei Federal n. 9.503/97, o acusado JOEL TOZETE deve ser absolvido, uma vez que conforme relatado em Juízo pelo Policial Militar que realizou a abordagem do acusado não conduzia o veículo gerando perigo de dano.

A testemunha mencionou em suas declarações que o acusado “não promoveu direção perigosa não; que só colocaram perigo de dano pelo fato de ele estar embriagado”, assim, não há que se falar em crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu JOEL TOZETE (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e a de conduzir o veículo sem possuir carteira de habilitação (artigo 298, inciso III, do CTB).

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado JOEL TOZETE, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 306, cabeça, da Lei Federal no 9.503/97 e o ABSOLVO da pena prevista no artigo 309, cabeça, da Lei Federal n° 9.503/97, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos (Guia de Execução Penal n. 0000553-44.2017.8.11.0010), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social , razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime de embriaguez ao volante em 09 (nove) meses de detenção e multa.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e de conduzir o veículo sem possuir carteira de habilitação (artigo 298, inciso III, do CTB), contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multireincidente, uma vez que possui 03 (três) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na jusrisprudência do STJ (HC 397049/SC; REsp 1.794.946/PR), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias e, agravo a pena dosada em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, passando a dosá-la em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a pena de multa em 56 (cinquenta e seis) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

[...]

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO
a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial
condenatória. [...]” (Id. 129903828)

Denota-se que o apelante possui 03 (três) condenações transitadas em julgados, e, decorrência disso, foi utilizado 01 (uma) como maus antecedentes, e reservando 02 (duas) para fase seguinte, como reincidência, e valendo-se também de mais uma agravante, nos moldes do art. 298, III, CTB (dirigir sem carteira de habilitação).

Conseguinte, como o apelante confessou pelo crime, o Magistrado concedeu a devida compensação nos moldes do art. 65, III, d, do Código Penal, porém, parcialmente, por considerar o acusado multirreincidente.

Vejamos as condenações em desfavor do apelante, como mencionado,
in verbis
:

“1)
Processo no 848-69.2011.811.0048
, Vara única de Juscimeira-MT, data do fato 11.5.2014, recebeu denúncia em 5.2.2015, Crime -
Artigo 306, §1o, inciso II, c/c art.309, ambos da Lei 9.503/97
, data da sentença 4.5.2016, Pena – 1ano e 2meses de reclusão,
transitou em julgado dia 17.6.2016 para o réu
e sua defesa, em 9.11.2017 para MP;

2)
Processo no 11400-76.2015.811.0010
, Terceira Vara de Jaciara-MT, data do fato 26.7.2015, recebeu denúncia em 26.7.2015,
Crime - Artigo 12, caput, da Lei 10.826/03
, data da sentença 3.2.2016, Pena – 1ano de detenção,
transitou em julgado dia 13.9.2016
para o réu e sua defesa, em 13.9.2016 para MP;

3)
Processo no 6682-31.2018.811.0010
, Terceira Vara Criminal de Jaciara-MT, data do fato 30.10.2018, recebeu denúncia em 14.12.2018, Crime - Artigo 12 da Lei 10.826/03, data da sentença 7.11.2019, Pena – 1ano de detenção,
transitou em julgado dia 7.11.2019 para o réu
e sua defesa, em 7.11.2019 para MP;” (Id. 129903807)

Desse modo, passamos analisar os pedidos recursais.

I – DA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DECORRENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Inconformada, a defesa almeja que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial, sob pena que violar de violar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, bem como, afronta ao princípio da proporcionalidade.

Aduz, que o Juízo sentenciante aumentou a pena–base em 03 (três) meses, valorando uma fração acima do que vem entendendo os Tribunais Superiores, devendo a necessidade do devido reparo.

Razão assiste à defesa. Explico.

Deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento superior, conforme entendimento consolidado na Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou posicionamento de que, em regra, a pena-base deve ser aumentada com parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, ou seja, uma fração recomendável para cada vetor desfavorável.

Nesse sentido:

“ [...]3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
"majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). (AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

“ [...]3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. (REsp n. 1.991.015/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

“[...] 3. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, usualmente aplicado por esta Corte, afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena, coibindo, assim, aumentos desmesurados, sem a devida justificativa. (AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

À vista disso, analisando ao caso concreto, constata-se que não há nada que impeça o reparo da pena aplicada, de acordo com o entendimento consolidado do STJ.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a

pena-base em 09 (nove) meses de detenção
pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), ao considerar desfavorável os maus antecedentes, pois, como já mencionado, o apelante possui condenações anteriores, e nisso, deixou uma para esse momento.

Desse modo, constata-se que o art. 306,
caput
, do CTB, prevê um parâmetro de pena de 06 (seis) meses à 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Vejamos:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base em 07 (meses) de detenção e multa.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante reservou 02 (duas) condenações transitadas em julgado como agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), e reconhecendo atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), assim, reconheceu, a compensação parcialmente por ser o apelante multirreincidente.

Na mesma fase, o magistrado reconheceu mais uma incidência de agravante, ou seja, dirigir sem carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB). Assim, agravando a pena em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e multa.

A configuração da reincidência é no momento da prática de um novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fato delituoso anterior. Considerando que a data do cometimento do crime já haja transcorrido mais de cinco anos entre o cumprimento da pena e a prática do novo delito, conforme previsão do art. 63 do Código Penal.

Ademais, exigem alguns requisitos para que configure a reincidência, vejamos:

“ a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não reconhecida. ”

A doutrina e jurisprudência admitem o uso de condenações definitivas distintas para caracterização de maus antecedentes e a agravante de reincidência, sem que haja violação ao princípio
bis in idem
e súmula no 241 do STJ. vejamos:

Súmula 241 do STJ: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Corroborando o exposto acima, é oportuno trazer o entendimento doutrinário,
in verbis
:

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Constata-se que o Magistrado, valeu-se corretamente na dosimetria na utilização das condenações, merecendo reparo somente no que tange a parte da compensação da confissão espontânea com uma das reincidências, pois, o apelante não pode ser considerado multirreincidente.

Ressalta-se que para ser considerado multirreincidente, o condenado deverá ostentar acima de 03 condenações transitadas em julgado, mas, não é o que ocorre ao caso concreto, pois, o apelante é um mero reincidente.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do respeitável Damásio E. de Jesus, sobre multirreincidente, vejamos:

“É o sujeito que sofreu
mais de três condenações
com reconhecimento da reincidência. ” (Direito Penal, Vol. 01, Parte Geral, Edição 25a – Ed. Saraiva, 2002, P. 567)

In casu
, não viola o dispositivo do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 41 do TJMT. Vejamos:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

À vista disso, utilizo uma das condenações para reincidência para compensar com a atenuante de confissão espontânea, em sua integralidade, por serem de igual preponderância.

Por outro lado, reserva-se duas agravantes para aumentar a pena nessa fase, ou seja, valendo-se da outra condenação como reincidência e, por conduzir veículo automotor sem carteira de habilitação (CNH).

Portanto, transforma-se a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e multa.

Já na terceira fase, não houve nenhuma causa de aumento e nem diminuição da pena.

II – DA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa busca o redimensionamento da pena de multa, por entender que no momento da fixação houve uma desproporcionalidade com à pena privativa de liberdade.

Razão assiste à defesa.

No momento da individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema trifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT). Vejamos:

Enunciado Orientativo 33 do TJMT
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Outro não o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Consoante entendimento desta Corte,
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico
, o que ocorreu na espécie.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”

À vista disso, redimensiona-se a
multa em 14 (quatorze) dias-multa
, resguardando assim, proporcionalidade quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange ao cumprimento inicial da pena, permanece em regime
SEMIABERTO
, nos moldes do art. 33, §2o, “c”, do Código Pena, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Por todo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal, interposto por Joel Tozete, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Custas na forma lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022